Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-41.2019.8.11.0085
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000248-41.2019.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), L. DE OLIVEIRA DA SILVA - CNPJ: 20.940.737/0001-00 (AGRAVADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL E CONFORME PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC. ESCALONAMENTO OBRIGATÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1255 DO STF). INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo para adequar os honorários sucumbenciais, em execução fiscal extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade, com reconhecimento da nulidade de CDA referente a ICMS Estimativa Simplificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é necessária a suspensão do julgamento do recurso até a definição do Tema 1255 pelo STF; e (ii) se é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade ou se deve ser obedecido o escalonamento legal previsto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255 não implica no sobrestamento automático dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias, salvo decisão expressa do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso.

4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo adequada a aplicação do percentual mínimo sobre o proveito econômico.

5. O proveito econômico da parte vencedora foi plenamente quantificável, correspondendo ao valor integral da execução, razão pela qual não se aplica o art. 85, § 8º do CPC.

6. Correta a decisão que aplicou os percentuais mínimos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, observando a faixa correspondente ao valor da dívida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários sucumbenciais em execução fiscal com proveito econômico quantificável deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC. 2. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, por si só, o sobrestamento de processos em curso sobre a mesma matéria."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 – REsp 1.850.512/SP; STF, RE 1412.069/PR (Tema 1255); RE 966.177 RG/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra

decisão monocrática
que

deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora recorrente em face da sentença que extinguiu a
execução fiscal n° 1000248-41.2019.8.11.0085, para o fim de
modificar os honorários sucumbenciais, de modo a fixá-los no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sob o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme prevê o
art. 85, §§ 3º e 5º do CPC
.

Aduz que, o STF reconheceu a Repercussão Geral do RE 1412.069-PR (Tema 1255) de matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Sustenta que, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, de modo a evitar o enriquecimento sem casa do patrono da parte adversa.

Argumenta que, em sendo mantido os honorários em percentual, deve ser aplicada as faixas de escalonamento, previstas nos §§ 3° e 5° do art. 85 do CPC.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pelo provimento do recurso
, para reformar a sentença objurgada, de modo a modificar a forma de fixação dos honorários sucumbenciais, ou subsidiariamente, requerer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.255 do STF.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
execução fiscal n° 1000248-41.2019.8.11.0085, em face de
L. DE OLIVEIRA DA SILVA
,

visando o recebimento dos créditos inscritos na 2017222383, relativo à falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada, no valor de R$ 1.348.239,04.

A Executada L. DE OLIVEIRA DA SILVA-ME opôs exceção de pré-executividade, onde arguiu a ilegalidade do crédito cobrado na demanda (ICMS Estimativa Simplificada).

O Juízo
a quo,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta por L. DE OLIVEIRA DA SILVA-ME para o fim de: 01) reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa por ofensa a norma constitucional; 02) declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n° 2017222383; 03) julgar extinta a ação; e, 04) Condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, §§ 2° e 3°, I, do CPC).

Contra essa sentença o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação o qual, em decisão monocrática, o qual foi parcialmente provido no sentido de
modificar os honorários sucumbenciais, de modo a fixá-los no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sob o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme prevê o
art. 85, §§ 3º e 5º do CPC
.

Inconformado com a decisão monocrática, a Fazenda Pública Estadual interpôs o presente agravo interno, se insurgindo quanto a forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

Do Sobrestamento do Recurso

Aduz o Estado de Mato Grosso que, o STF reconheceu a Repercussão Geral do RE 1412.069-PR (Tema 1255) de matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Por entender que há similaridade entre as matérias arguidas no agravo de instrumento e o Tema 1255, entende que deveria ser suspenso o julgamento do recurso.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que, de fato a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1412.069 (Tema 1255) para analisar
o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
, como cito:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão. (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”.

Todavia, conforme se observa do Informativo n. 868/2017 do STF, a Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no
RE 966.177 RG/RS, o reconhecimento da
Repercussão

Geral
não implica em sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, mas depende de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.

(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Pela análise dos andamentos processuais do RE
1412069
(Tema
1255
), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, o STF não foi determinou o
sobrestamento dos processos em trâmite em 1º e 2º grau.

No mesmo sentido já se pronunciou a Suprema Corte,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE Nº 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG Nº 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que
o Tema RG nº 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia
. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória . 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Além disso, a Fazenda Pública não requereu nas razões recursais do agravo de instrumento a fixação dos honorários por equidade, mas, apenas e tão somente, a modificação da base de cálculo dos honorários fixados em percentual.

Por esse motivo, não é necessário aguardar o julgamento do
RE
1412069
(Tema
1255
) para apreciação de recurso pelo segundo grau, ainda que a irresignação seja a fixação os honorários sucumbenciais.

Da Forma de Fixação dos Honorários.

A insurgência se pauta em verificar se, os honorários sucumbenciais fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, observaram os ditames legais.

Conforme mencionado alhures, a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/agravado implicou no reconhecimento da ilicitude dos créditos cobrados na ação e extinção da ação.

Nesses casos, deve a parte que perdeu a ação (Fazenda Pública Estadual) ser condena ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Tribunal da Cidadania,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Frisa-se que, de acordo com o recurso paradigma, quando é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC, não se admitindo nesse caso a fixação de forma equitativa.

In casu,
conforme se observa dos autos, a defesa apresentada pelo executado implicou no reconhecimento da ilegalidade dos
créditos de ICMS Estimativa Simplificada cobrados na demanda, no valor de R$ 1.348.239,04, e extinção da ação.

Com efeito, é possível constatar o proveito econômicos obtido pela parte executada/agravada com o acolhimento da objeção e extinção da execução fiscal, de modo que, no caso dos autos os honorários devem ser fixados em percentual.

Em relação ao
quantum

sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância aos §§ 3º e 5º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de pré-executividade e não exigir muitos atos processuais, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual.

Insta consignar, todavia, n
o caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte ex-adversa com o acolhimento de sua exceção de pré-executividade corresponde ao valor integral da dívida cobrada na execução fiscal, a qual, nada data do ajuizamento alcançava a importância deR$ 1.348.239,04 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e quatro centavos).

Nesses casos, deve ser observada a regra esculpida no artigo 85, § 5º do Código de Processo Civil, o qual estabelece que
“quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Com efeito, o percentual mínimo dos honorários sucumbenciais deve observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme estabelecido na decisão monocrática ora agravada.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025